Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto, segundo o Agravante, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA – ME, contra decisão que, proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE (processo no 0704582-50.2021.8.07.0016), indeferiu o pedido de penhora de bens através da utilização da ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio, denominada “teimosinha”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a realização da “Penhora nos Rostos dos Autos e Teimosinha”, no processo 0704582-50.2021.8.07.0016 que tramita na 05a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília”. Preparo acostado aos ID’s 48704494 e 48704495. Em Contrarrazões, a Agravada defende a inépcia da petição recursal, ao argumento de que o Agravante apenas apresenta informações confusas e desconexas, fazendo referência a documentos inexistentes ou que não guardam relação alguma com o pedido e a causa de pedir. É a suma dos fatos. Pois bem, após compulsar os autos, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Extrai-se do caderno processual que, após o oferecimento das Contrarrazões pela parte executada, foi proferido despacho (ID 50870811) intimando o Agravante para que esclarecesse quanto “ao pedido de bloqueio SISBAJUD na conta da Agravada, através do uso da ferramenta “teimosinha”, no qual se baseia o presente Agravo de Instrumento, uma vez que não localizada nos autos a petição correspondente ao pleito, tampouco a decisão denegatória do referido pedido, em relação à qual o recorrente aponta o ID 157438495, inexistente no processo originário”. Na mesma oportunidade, foi determinado, sob pena de inépcia da inicial, que o Agravante juntasse aos autos o inteiro teor da decisão agravada, uma vez que o “ID” indicado pelo exequente inexiste no processo de origem, não sendo, assim, localizada a suposta decisão que nega o pedido de penhora via “teimosinha”, além do que o outro “ID” indicado não corresponde a qualquer decisão interlocutória, mas a “Termo de Penhora no Rosto dos Autos”, em cumprimento à Decisão exarada nos autos do Processo n. 0000649-70.2019.5.10.0009, em tramitação na 9a Vara do Trabalho de Brasília. Todavia, conforme certificado no ID 51477363, o Agravante não se manifestou no prazo legal, permanecendo inerte quanto à oportunidade concedida. Com efeito, a hipótese é de inadmissibilidade do recurso, por se tratar de petição confusa, que não indica adequadamente as peças processuais essenciais à compreensão da controvérsia, a ponto de prejudicar a defesa da parte Agravada, o que, por conseguinte, reflete em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo, assim, a regularidade do processo. A propósito, oportuno transcrever o que dispõe o art. 1.017 do Código de Processo Civil - CPC, que trata da instrução do agravo de instrumento: “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. (Destaque nosso) Tratando-se de processo eletrônico, embora as peças indicadas no inciso I do dispositivo supracitado sejam facultativas nos termos da legislação, é certo que são essenciais à compreensão das assertivas recursais, valendo registrar que é ônus da parte juntar todos os documentos fundamentais à compreensão e julgamento do recurso (obrigatórios e facultativos), os quais, no caso de ausência, ensejam a aplicação do parágrafo terceiro, acima destacado. Salienta-se, ainda, que, na presente hipótese, a petição que ensejou a decisão agravada e a própria decisão agravada não constam dos autos do presente recurso e sequer dos autos de origem. Ou seja, na realidade, inexistem no processo os documentos básicos e primordiais ao conhecimento da pretensão recursal. Diante deste cenário, inconteste é a aplicação do art. 932 do CPC à espécie, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Com efeito, evidenciadas as falhas, foi concedido ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC para que sanasse os vícios ou complementasse a documentação exigível. No entanto, o Recorrente, conforme já mencionado alhures, embora devidamente intimado, não se manifestou, atraindo, assim, a incidência do art. 932, inciso III, do CPC. À vista do exposto, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível por irregularidade formal, a teor do art. 932, inciso III, do CPC, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator